Tribunal: TJES
Processo: 5006938-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006938-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO COSTA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5006938-06.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JOAO COSTA

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

JUIZADO DE ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE FIXOU DANOS MORAIS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO COSTA em face da sentença (Id. 67160138) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, condenando-a à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2) O Recorrente pleiteia, em suas razões recursais (Id. 68967431), a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, por considerá-lo irrisório diante da gravidade da conduta da ré e do caráter alimentar de seu benefício previdenciário.

3) Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sofrido descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a título de "CONTRIB. AMBEC". A r. sentença (Id. 67160138) reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a ré à restituição em dobro da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais.

4) O Recorrente (Id. 68967431) se insurge unicamente quanto ao valor da indenização moral, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.

5) A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a ilicitude da conduta da Recorrida e o dever de indenizar são matérias incontroversas. O dano moral, no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade do ato ilícito e da violação à dignidade do consumidor, que se vê privado de parte de seus parcos rendimentos essenciais à sua subsistência.

6) No presente caso, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem se mostra insuficiente para atender a esses critérios. A conduta da Recorrida de efetuar débitos sem a devida contratação demonstra grave falha em seus procedimentos internos e desrespeito ao consumidor. Tal quantia não é capaz de gerar o efeito dissuasório esperado, sobretudo em se tratando de prática reiterada por associações e instituições financeiras.

7) Assim, em atenção às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe, pois se revela mais adequada e justa para reparar o dano sofrido pelo Recorrente, sem configurar enriquecimento ilícito, e para punir a Recorrida de forma eficaz.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e majorar a condenação a título de danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

9) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto de voto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)